Tribunal: TJMT
Processo: 1001581-21.2019.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001581-21.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARICILIA MAGALHAES MENDES FAKHOURY - CPF: 083.721.998-17 (RECORRIDO), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), LUAN VANZETTO - CPF: 949.932.971-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE MANIFESTOU-SE E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001581-21.2019.8.11.0055

Origem:

Juizado especial cível e criminal de Tangará da Serra

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido(s):

MARICILIA MAGALHAES MENDES FAKHOURY

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/08/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA.

O Recorrente pugna pela preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que não realizada a audiência de instrução, possibilitando a produção de prova oral, assim como não realizada a inspeção judicial e nem oportunizada a juntada de laudo/vistoria administrativa.

Contudo, entendo que o lastro probatório juntando aos autos já se mostra suficiente para o deslinde justo da causa, o que torna prescindível a realização de audiência de instrução e inspeção judicial.

Quanto ao laudo/vistoria administrativa, observo que o Município de Tangará da Serra tomou ciência desta demanda em julho de 2019, portanto, bem antes do primeiro caso de COVID-19 registrado no Brasil, o que lhe possibilitou produzir a prova então apontada.

Ademais, nos termos do art. 435 do CPC, é lícita a juntada de provas novas a qualquer tempo, da qual esta Turma Recursal inclusive firmou o entendimento de juntada em grau recursal.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE IPTU C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOS – TRIBUTO INDEVIDO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 32, §s 1º E 2º DO CTN – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A presente demanda versa sobre a possibilidade de lançamento de IPTU para o imóvel de propriedade da Recorrida.

Dispõe o art. 32 do CTN que:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

§ 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

§ 2º A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.

In casu, deixou a municipalidade de demonstrar a existência de melhorias mínimas para enquadrar o imóvel como localizado em zona urbana, apto a ensejar o tributo em testilha.

Por outro lado, junta a contribuinte laudo técnico em que aponta o imóvel com características rurais, sem que o mesmo acuse os requisitos mínimo presentes no dispositivo legal supra.

Ademais, em que pese o teor da súmula 626, observo que inexiste lei municipal considerando o imóvel em localidade urbana ou urbanizável, mas mero decreto, o que, não preenche o disposto no §2º supra.

A propósito, em semelhante demanda, esta Turma Recursal já assim decidiu:

FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – IPTU – IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA DE EXPANSÃO URBANA REGULAMENTADA POR DECRETO MUNICIPAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 626 STJ – AUSÊNCIA DE PROVA DE MELHORAMENTOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INEXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL QUE A TORNE AREA URBANA – IRREGULARIDADE DA EXIGÊNCIA DE IPTU – IMPOSTO INDEVIDO – DIREITO A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há como aplicar a Súmula 626 do STJ, uma vez que o ato normativo que considerou a área urbanizável é diferente da prevista pelo próprio Código Tributário Nacional.

O Código Tributário Nacional aduz que para ser considerada zona urbana, devem estar presentes, no mínimo, dois dos melhoramentos referidos no § 1º do art. 32 do CTN, caso não evidenciado nos autos. (RI nº 1001652-23.2019.8.11.0055)

Assim, mantenho a sentença de procedência por seus próprios fundamentos, da qual declarou a nulidade do lançamento fiscal do IPTU referentes ao período de 2015 a 2019, bem como que CONDENO a Recorrente a restituir os valores pagos pela Recorrida, referente ao IPTU dos anos de 2015 a 2018 no valor de R$ 3.586,80 (três mil quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos),
a ser acrescido de juros moratórios de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela,
nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE
.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isento de custas o Munícipio de Tangará da Serra, porém, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020